Tribunal: TJES
Processo: 5008249-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008249-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de Ação Civil Pública, deferiu tutela de urgência para determinar a internação de idoso em instituição habitacional adequada, visando garantir sua dignidade e bem-estar. O idoso, Sr. João Dalmácio da Cruz, está acamado e necessita de assistência contínua, após ter recebido alta hospitalar desde 2019, sem suporte familiar para seu cuidado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui obrigação legal e constitucional de garantir a internação do idoso em instituição de longa permanência, à luz da responsabilidade solidária entre os entes federativos; (ii) verificar se a situação de vulnerabilidade do idoso justifica a manutenção da tutela de urgência concedida para assegurar seu acolhimento adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 230 da Constituição Federal estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes dignidade, bem-estar e o direito à vida.

4. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em seu artigo 14, impõe ao Poder Público a responsabilidade de prover o sustento de idosos sem condições econômicas, reforçando o dever estatal de assistência integral a essa população vulnerável.

5. O artigo 23, inciso II, da Constituição Federal determina a responsabilidade solidária de União, Estados e Municípios em matéria de saúde e assistência social, incluindo o amparo às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade.

6. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma a legitimidade passiva dos entes federativos em casos de internação de idosos necessitados, diante do regime de responsabilidade solidária para garantir direitos fundamentais, independentemente da distribuição orçamentária dos recursos.

7. No caso concreto, está demonstrada a vulnerabilidade do Sr. João Dalmácio da Cruz, que necessita de acolhimento em instituição adequada por não possuir condições de ser assistido por familiares, o que justifica a manutenção da tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. O dever de amparar pessoas idosas em situação de vulnerabilidade impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, assegurando a esses indivíduos acolhimento digno quando desprovidos de suporte familiar e econômico.

10. A vulnerabilidade do idoso e a ausência de condições de cuidado no âmbito familiar justificam a intervenção do Poder Público para garantir seu acolhimento em instituição de longa permanência.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008249-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública registrada sob o nº 5008276-65.2021.8.08.0012 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, a qual deferiu a tutela de urgência postulada a fim de determinar a internação do Sr. João Dalmacio da Cruz em instituição habitacional adequada à sua moradia, de modo a garantir-lhe existência digna, no prazo de 30 dias.

Em suas razões, sediadas no ID 8790889, o Estado do Espírito Santo defende que a decisão deve ser reformada, afirmando para tanto que o Agravado não cumpre um dos requisitos essenciais para a concessão da liminar, haja vista que Instituição de Longa Permanência é o local destinado a abrigar idosos (maiores de 60 anos), suprindo as necessidades de moradia, alimento e cuidados desses cidadãos que não dispõem de permanecer em domicílio próprio ou com sua família, não sendo apropriada para o tratamento/cura de doenças de idosos.

Na hipótese dos autos, afirma que o Sr. João encontrava-se no Hospital Estadual de São José dos Calçados desde 13/06/2019, com alta hospitalar, todavia, estava na condição de acamado.

Defende que o Estado do Espírito Santo não tem obrigação, fixada em lei ou na CRFB, de proceder à internação de idosos em abrigos, lares de idosos ou Internações de Longa Permanência, salientando que o Estatuto do Idoso e a Polícia Nacional do Idoso não preveem a obrigação do Poder Público de fornecer moradias para os idosos cujas famílias não os acolhem.

Assevera que a despeito das negativas apresentadas pelo Município para o não cumprimento da decisão, é de sua responsabilidade alocar o Sr. João em instituição pública ou privada, às suas expensas, sendo esta última conveniada ou não.

Sem delongas, já adianto que após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Inicialmente, convém descatar que acerca do direito da pessoa idosa, a Constituição Federal dispõe em seu artigo 203, inciso I que a assistência social deve ser prestada a fim de proteger a velhice, e no artigo 230, esclarece que
"a família, a sociedade e o estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.

Além disso, a Lei nº 10.741/2003 a qual dispõe acerca do Estatuto da Pessoa Idosa, dispõe de modo expresso em seu artigo 14 que “
Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social”.

Estabelecidas tais premissas, não merece prevalecer a alegação do Agravante de que não detém legitimidade para responder pela obrigação de fazer fixada na decisão, de garantir local de abrigo em condições de habitação adequada ao idoso, Sr. João Dalmácio da Cruz, haja vista a evidente solidariedade existente entre União, Estado e Municípios, nas questões relacionadas ao dever de amparo da pessoa idosa.

Acerca do tema, apresento a título de ilustração precedentes deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DE INTERNAÇÃO DE PESSOA IDOSA VULNERÁVEL. DIAGNOSTICADA COM DOENÇA DE ALZHEIMER E PROLAPSO GENITAL, ALÉM DE POSSUIR COMPORTAMENTO AGRESSIVO E SER REFRATÁRIA A TRATAMENTO. FAMÍLIA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FÍSICAS E FINANCEIRAS PARA ASSEGURAR A SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA. RISCO PARA A IDOSA E PARA A NETA MENOR DE IDADE QUE RESIDE NO MESMO LOCAL. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA OU EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, A DEPENDER DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA AFERIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM TANTO DO MUNICÍPIO QUANTO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DA DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O art. 229 da Constituição da República dispõe que “os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”, de forma que, em regra, compete aos filhos a responsabilidade de assistir seus genitores quando alcançam idade mais avançada e, naturalmente, necessitem de maior atenção, especialmente se acometidos por alguma doença que traga limitações físicas ou mentais. Contudo, quando os filhos não dispõem de condições físicas, mentais, emocionais ou financeiras, para exercer este encargo, as pessoas idosas em situação de vulnerabilidade devem ser assistias pelo Poder Público, tanto na área da saúde (art. 196 da CF/88) quanto da assistência social (arts. 203, inciso I, e 230, ambos da CF/88), no escopo de assegurar a vida digna destas, inclusive por meio de seu acolhimento em instituições especialmente destinadas para cuidados daqueles que alcançaram idade mais avançada, na forma do art. 14 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), do art. 3º Lei nº 10.216/2001 e dos arts. 31, 32 e 33, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência).

2) Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos probatórios contidos no processo originário, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra, revela, a partir dos laudos médicos e das mídias de vídeo que acompanham a inicial que a agravada, aparentemente, apresenta perfil para acolhimento em Instituição de Longa Permanência ou em Residência Terapêutica, a depender da opção médica diante de suas condições físicas e mentais, pois se trata de uma idosa de 73 (setenta e três) anos de idade, diagnosticada com Alzheimer e Prolapso Genital, que possui comportamento agressivo e é refratária a qualquer tipo de tratamento, situação extrema de vulnerabilidade esta que impossibilita, a princípio, sua permanência na residência do filho agravado Júlio César, o qual não desfruta de recursos financeiros para disponibilizar os cuidados necessários para sua genitora e diante dos riscos que esta gera para os demais membros da família, especialmente para sua neta que possui apenas 06 (seis) anos de idade, o que atrai o dever do Poder Público implementar todos os meios disponíveis para inserir a agravada, pessoa extremamente vulnerável e cuja família não possui os meios necessários para assisti-la, em instituição que ofereça o serviço imprescindível para garantir os seus cuidados e preservar sua dignidade.

3) Em que pese o Estado objetive afastar sua legitimidade passiva no processo originário, não há razão para excluí-lo da demanda, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra, e nem para isentá-lo da obrigação que foi imposta na decisão objurgada, pois, aparentemente, possui responsabilidade solidária junto ao município de Cachoeiro de Itapemirim-ES para implementar as medidas necessárias para abrigar a agravada Alzira em instituição de acolhimento compatível com seu quadro clínico, o que implicará na efetivação dos direitos fundamentais à saúde e à assistência social.

4) Além de o art. 23, inciso II, da Constituição da República, impor a todos os entes federativos o dever de “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, quando há eventual omissão do Poder Público na implementação das medidas necessárias para assegurar o direito à saúde e à assistência social de pessoas vulneráveis, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade destas demandarem judicialmente em desfavor de quaisquer dos entes públicos, ante a responsabilidade solidária da União, do Estado e dos municípios na efetivação daqueles direitos fundamentais.

5) Recurso desprovido. (Agravo de instrumento 5009359-84.2023.8.08.0000. Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de julgamento: 02/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MEDIDA PROTETIVA. IDOSA QUE NECESSITA DE ABRIGO PARA CUIDADOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO EM FAVOR DA IDOSA E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SUA SEGURANÇA E SAÚDE. PROVA DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Estado, em sentido amplo, tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, conforme dispõe o art. 230 da Constituição da República. 2. O art. 46 do Estatuto do Idoso informa que a política de atendimento ao idoso deve ser efetivada por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 3. Observa-se um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos. Não há como considerar essa obrigação de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação prestar o atendimento ao idoso. 4. No caso dos autos, foi comprovada tanto a necessidade de abrigamento da idosa, quanto os cuidados de que necessita em razão de seu estado de saúde. 5. Não se verifica a ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas do Agravante no presente caso, pois é lícito impor à Administração Pública obrigação de fazer, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar o respeito à integridade física e moral dos idosos, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. Precedentes. (TJES; AI 0004698-47.2020.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 20/09/2021; DJES 01/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MEDIDA PROTETIVA. IDOSO QUE NECESSITA DE ABRIGO PARA CUIDADOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO EM FAVOR DO PACIENTE E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SUA SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PROVA DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Estado, em sentido amplo, tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, conforme dispõe o art. 230 da Constituição da República. 2.O art. 46 do Estatuto do Idoso informa que a política de atendimento ao idoso deve ser efetivada por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de onde se conclui que o Agravante não é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de origem. 3.Observa-se um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos. Não há como considerar essa obrigação de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação prestar o atendimento ao idoso. 4.Não se verifica a ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas do Agravante no presente caso, pois é lícito impor à Administração Pública obrigação de fazer, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar o respeito à integridade física e moral dos idosos, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. (TJES; AI 0000267-44.2019.8.08.0054; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/03/2020; DJES 11/03/2020)

Outrossim, observo que a farta documentação anexada aos autos, evidencia a necessidade de acolhimento do Sr. João Dalmácio em Instituição de Longa Permanência, comprovando, portanto, a probabilidade do direito sustentado, na medida que é idoso, contando com 69 anos de idade e, em razão da sua condição de saúde depende de terceiros para exercer seus cuidados pessoais, entretanto não possui esposa ou filhos, nem outro membro familiar que tem condições de acolhê-lo, ao passo que após ter alta hospitalar desde 2019, no Município de São José dos Calçados, passou a necessitar de acolhimento em instituição de longa permanência, conforme parecer apresentado pela Assistência Social.

Saliento, posto que oportuno, que acerca do direito à moradia, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/ 2003) estabelece que deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência (art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022).

Ademais, o Estatuto ainda assegura ao idoso
"todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade" (art. 2º).

Assim, considerando que restou devidamente demonstrada a situação de vulnerabilidade do idoso, deve ser mantida irretocável a decisão de origem que deferiu a tutela de urgência.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões